Tribunal: STF
Processo: ARE 1593307
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisao Monocratica
Data de julgamento: 2026-03-19
Data de publicação: 2026-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO

RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO RECONHECIDA NA ORIGEM. IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE DA LEGISLAÇÃO INFRACONSTITUCIONAL E DE REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. TEMA 660: INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO NÃO CONHECIDO.

Relatório
1. Agravo no autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República.

2. A Nona Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo decidiu:
“PRESCRIÇÃO DO FUNDO DE DIREITO - A contagem do lustro prescricional previsto no artigo 3º do Decreto n. 20.910/32, dar-se-á retroativamente, a partir da data de impetração do mandado de segurança coletivo, porquanto o direito ao recálculo ali pleiteado se viu reconhecido Preliminar afastada. 
ILEGITIMIDADE PASSIVA - SPPREV - Não cabimento - Art. 40, § 2º, da Lei Complementar n. 1.010/2007 - Transferência das funções previdenciárias da CBPM para a SPPREV. 
MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO - Impetração por associação legalmente constituída - Comprovação de filiação à associação - Desnecessidade - Artigo 21, da Lei n. 12.016/2009 - Preliminar afastada. 
AÇÃO DE COBRANÇA - Recálculo de quinquênios e sexta parte concedido em mandado de segurança - Pretensão ao recebimento da aludida verba no quinquênio anterior à impetração do writ - Embora haja a possibilidade da exigência das verbas no período vindicado pelos autores, é imprescindível que a sentença concessiva da segurança tenha passado em julgado, o que não ocorreu no caso em tela - Ausência de pressupostos indispensáveis à regular apreciação do mérito - Tese firmada no IRDR n. 2052404-67.2018.8.26.0000 da Turma Especial da Seção de Direito Público desta Corte, Tema 18, mantida em sede de Recurso Especial pelo Superior Tribunal de Justiça - Posterior trânsito em julgado que não convalida o vício, já que as condições da ação são aferidas quando do ajuizamento - Mantido o insucesso da demanda, sem resolução do mérito. 
Recurso dos Autores improvido” (fl. 2, e-doc. 58).

Os embargos declaratórios opostos foram rejeitados (fl. 2, e-doc. 76). 

3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência da Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal e pela ausência de fundamentos suficientes para infirmar as conclusões do acórdão recorrido (e-doc. 112).

4. Os agravantes argumentam que “a coisa julgada no mandado de segurança não constitui título judicial das verbas pretéritas, mas apenas efeitos patrimoniais futuros, posteriores a impetração do writ, logo, o deslinde exitoso da ação mandamental não se afigura pressuposto processual da ação de cobrança das verbas pretéritas” (fl. 6, e-doc. 119).

Sustentam que “o alcance da pretensão não reclama, sob nenhum aspecto, a incursão sobre o contexto fático probatório, pois a controvérsia é exclusivamente de direito constitucional, já que restrita à interpretação do inciso XXXV, do art. 5º, da Constituição Federal” (fls. 7-8, e-doc. 119).

Anotam ter “de ser repelida qualquer tentativa de instrução jurisprudencial que desconsidere as normas de regência do mandado de segurança, em regra, intangivelmente, a ação mandamental não projeta efeitos econômicos pretéritos, a coisa julgada no mandamus não é requisito para a admissão e desenvolvimento da ação de cobrança sobre o período anterior à impetração, ora, novamente é crível afirmar que o acórdão exara contrariedade ao texto constitucional, pois apesar de reconhecer a existência de uma nova postulação se limitou a dispensar o mesmo tratamento que orienta a fase satisfativa do writ, a qual só poderia alcançar a obrigação de fazer e os valores, que, embora reconhecidos, ocasionalmente, não tenham sido pagos no intervalo entre a impetração e efetiva implantação” (fl. 21, e-doc. 119). 

No recurso extraordinário, alegam ter o Tribunal de origem contrariado os incs. XXXV e LXXVIII do art. 5º da Constituição da República. 

Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.

5. Razão jurídica não assiste aos agravantes.

Consta do acórdão recorrido que a controvérsia foi dirimida com fundamento nos elementos de prova juntados aos autos e na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. 

No presente caso, para se rever o entendimento do acórdão recorrido e, eventualmente, alterar a conclusão do Tribunal de origem seria necessário o reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo. A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo, os seguintes julgados: 
“PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO. QUESTÃO INFRACONSTITUCIONAL. MATÉRIA FÁTICA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. Não há repercussão geral quando a controvérsia refere-se à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade de jurisdição, nas hipóteses em que se verificaram óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito” (RE n. 956.302-RG, Relator o Ministro Edson Fachin, Plenário, DJe 16.6.2016).

“AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. EXECUÇÃO. ALEGAÇÃO DE EXISTÊNCIA DE PARTE INCONTROVERSA. AUSÊNCIA DE TRÂNSITO EM JULGADO CONSIGNADA PELO TRIBUNAL DE ORIGEM. NECESSIDADE DE REVOLVIMENTO DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO MANIFESTAMENTE IMPROCEDENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO, COM IMPOSIÇÃO DE MULTA DE 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA, NOS TERMOS DO ARTIGO 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL, CASO SEJA UNÂNIME A VOTAÇÃO” (RE n. 1.392.838-AgR, Relator o Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).

“DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ÓBICES PROCESSUAIS INTRANSPONÍVEIS. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. MATÉRIA FÁTICA. SÚMULA 279/STF. 1. O Supremo Tribunal Federal, ao analisar o RE 956.302-RG, Rel. Min. Edson Fachin, concluiu pela ausência de repercussão geral da controvérsia relativa à alegação de ofensa ao princípio da inafastabilidade da jurisdição, nas hipóteses em que se verificarem óbices intransponíveis à entrega da prestação jurisdicional de mérito. 2. No caso, para dissentir do entendimento firmado pelo Tribunal de origem, seria imprescindível o reexame dos fatos e do material probatório constantes dos autos, o que é inviável neste momento processual, nos termos da Súmula 279/STF. 3. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC/2015, uma vez que não houve prévia fixação de honorários advocatícios de sucumbência. 4. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 956.302-RG, Relator o Ministro Luís Roberto Barroso, Primeira, DJe 4.10.2021).

6. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 748.371, Relator o Ministro Gilmar Mendes, este Supremo Tribunal assentou inexistir repercussão geral quanto às alegações de contrariedade aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do devido processo legal quando o exame da questão depende de prévia análise da adequada aplicação de normas infraconstitucionais: 
“Alegação de cerceamento do direito de defesa. Tema relativo à suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal. Julgamento da causa dependente de prévia análise da adequada aplicação das normas infraconstitucionais. Rejeição da repercussão geral” (ARE n. 748.371-RG, Relator o Ministro Gilmar Mendes, Plenário, DJe 1º.8.2013).
 
Declarada a ausência de repercussão geral, os recursos extraordinários e agravos nos quais suscitada a mesma questão constitucional devem ter o seguimento negado pelos respectivos relatores, conforme o § 1º do art. 327 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal

Nada há a prover quanto às alegações dos agravantes. 
 
7. Pelo exposto, não conheço do presente recurso extraordinário com agravo (inc. III do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal) e condeno a parte sucumbente, nesta instância recursal, ao pagamento de honorários advocatícios majorados em 10%, percentual que se soma ao fixado na origem, obedecidos os limites dos §§ 2º, 3º e 11 do art. 85 do Código de Processo Civil.

Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.

Publique-se.

Brasília, 19 de março de 2026.

Ministra CÁRMEN LÚCIA
Relatora